Tribunal: TJSP
Processo: 0010071-09.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. Preliminares. Nulidade do processo. Irregularidades na prisão em flagrante. Ausência de situação flagrancial. Não acolhimento. Prisão em flagrante relaxada em sede de audiência de custódia. Decretação da prisão preventiva. Alteração do título prisional. Alegação de inépcia da denúncia diante da

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. Preliminares. Nulidade do processo. Irregularidades na prisão em flagrante. Ausência de situação flagrancial. Não acolhimento. Prisão em flagrante relaxada em sede de audiência de custódia. Decretação da prisão preventiva. Alteração do título prisional. Alegação de inépcia da denúncia diante da ausência de individualização da conduta. Não ocorrência. Denuncia suficientemente detalhada. Alegação de cerceamento de defesa decorrente da inadmissão e da ausência de valoração das provas indicadas pela defesa. Inexistência de nulidade. Provas admitidas pelo juízo. Alegações defensivas afastadas de forma motivada pelo juízo sentenciante. Inexistência de omissão judicial acerca das teses defensivas. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento pessoal. Gravação ambiental cujo conteúdo não traz confiabilidade quanto aos interlocutores, a data e as circunstâncias da gravação, além de estarem em contrariedade com a prova dos autos. Dosimetria. Utilização de condenação criminal sem trânsito em julgado como indicativo de conduta social desfavorável e personalidade voltada a pratica de crimes. Fundamentação inidônea. Concurso de agentes reconhecido. Regime fechado mantido. Afastada a possibilidade de substituição por penas alternativas. Impossibilidade de concessão de recurso em liberdade. Recurso defensivo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no
0010071-09.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DORGIVAL
GOMES DE MELO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso,
afastado as questões preliminares e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso
da defesa para redimensionar a pena imposta ao acusado para 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 14 dias-multa, no
mínimo legal, mantida, no mais, a sentença em seus termos. Por V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
2
Apelação Criminal 0010071-09.2017.8.26.0635
Apelante: Dorgival Gomes de Melo Filho
Apelado: Ministério Público
Comarca: Capital
Voto no 73
APELAÇÃO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
POR
CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. Preliminares. Nulidade do processo.
Irregularidades na prisão em flagrante. Ausência de situação
flagrancial. Não acolhimento. Prisão em flagrante relaxada em
sede de audiência de custódia. Decretação da prisão preventiva.
Alteração do título prisional. Alegação de inépcia da denúncia
diante da ausência de individualização da conduta. Não
ocorrência. Denuncia suficientemente detalhada. Alegação de
cerceamento de defesa decorrente da inadmissão e da ausência
de valoração das provas indicadas pela defesa. Inexistência de
nulidade. Provas admitidas pelo juízo. Alegações defensivas
afastadas
de
forma
motivada
pelo
juízo
sentenciante.
Inexistência de omissão judicial acerca das teses defensivas.
Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade.
Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento pessoal. Gravação ambiental cujo conteúdo não traz
confiabilidade quanto aos interlocutores, a data e as
circunstâncias da gravação, além de estarem em contrariedade
com a prova dos autos. Dosimetria. Utilização de condenação
criminal sem trânsito em julgado como indicativo de conduta
social desfavorável e personalidade voltada a pratica de crimes.
Fundamentação inidônea. Concurso de agentes reconhecido.
Regime fechado mantido. Afastada a possibilidade de
substituição
por
penas
alternativas. Impossibilidade de
concessão de recurso em liberdade. Recurso defensivo provido
em parte.
Trata-se de recurso interposto pela defesa do réu DORGIVAL GOMES DE
MELO FILHO contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito Renata Carolina
Casimiro Braga da 21a Vara Criminal do Foro Central Barra Funda da comarca da Capital
que, julgando procedente a ação penal condenatória, condenou o apelante à pena de 6 anos,
4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
3
cada qual no mínimo legal, em razão da prática do crime tipificado pelo art. 157, §2o, inciso
II, do Código Penal (fls. 208/217).
A defesa suscita questão preliminar, pugnado pela anulação do processo,
desde o inquérito policial, aduzindo ilegalidades na prisão em flagrante, uma vez que o
acusado não se encontraria em situação de flagrante delito. Alega, ademais, que a denúncia é
inepta por não individualizar a conduta atribuída ao acusado. Aduz, no mais, o cerceamento
de defesa em razão da ausência de valoração da gravação ambiental e do boletim de
ocorrência juntados pela defesa. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de
provas, alegando contradições nos depoimentos das vítimas. Na hipótese de condenação,
requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e que seja
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 234/248).
Contrarrazoado o recurso (fls. 262/271), em parecer a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pela rejeição das questões preliminares e, no mérito, pelo não
provimento do recurso (fls. 277/291 e 300/302).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
A apelação deve ser conhecida.
Estão presentes, na hipótese, todos os pressupostos que permitem o
conhecimento do apelo. O recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu
da via impugnativa adequada, a qual foi interposta tempestivamente, observando-se as
formalidades exigidas. Por outro lado, a parte possui legitimidade e interesse recursal, na
medida em que a defesa almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.
2. Das questões preliminares
2.1 Da alegação de nulidade da prisão em flagrante
A defesa pugna pela anulação do processo desde o inquérito policial. Alega
nulidade da prisão em flagrante, uma vez que o acusado não se encontrava nas hipóteses de
flagrante previstas no art. 302 do Código de Processo Penal quando detido pelos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
4
Não há nulidade a ser declarada.
Pelo que se observa dos elementos colhidos ao longo do inquérito policial, as
vítimas Jonathan e Jorge, funcionários da empresa-vítima JFB Logística e Transporte,
foram alvos de crime de roubo, sendo abordadas por três indivíduos desconhecidos que as
obrigaram a conduzir o caminhão roubado até determinado local onde foi efetuada a
subtração da carga. Após, as vítimas foram deixadas em via pública e o veículo de carga foi
abandonado (termo de declaração das vítimas – fls. 09/10).
Após algumas horas, policiais visualizaram o acusado saindo de uma
residência próxima ao local do roubo. Foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. Houve
a autorização para o ingresso domiciliar, tendo sido localizada a carga roubada (fls. 03/04 e
06/07).
O acusado foi detido e submetido à audiência de custódia. O juízo da custódia
reconheceu a ausência das hipóteses de flagrante delito e, com acerto, relaxou a prisão do
acusado. Na mesma oportunidade, foi reconhecida a presença dos requisitos da custódia
cautelar, oportunidade em que a prisão preventiva foi decretada (fls. 81/83).
Vê-se, portanto, que a ilegalidade da prisão em flagrante não passou
despercebida pelo juízo da custódia que houve por bem relaxar o flagrante. O acusado,
contudo, não foi posto em liberdade. Isso porque foi reconhecida a presença de justa causa
para a adoção da medida cautelar mais gravosa. Assim, a prisão do acusado foi mantida sob
novo título prisional, agora baseado na presença dos requisitos da prisão preventiva. E,
como é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a modificação do título
prisional torna superada a alegação de irregularidades na prisão em flagrante. Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
NULIDADE
DA
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
IRREGULARIDADE
NÃO
IDENTIFICADA.
ALEGAÇÃO
SUPERADA.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA. (...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é
remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante
em preventiva torna superado o argumento de irregularidades
na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a
justificar a segregação. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
5
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
(STJ, RHC 103.110/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE
RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E PORTE DE ARMA DE FOGO,
DE USO PERMITIDO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
MODUS OPERANDI DA CONDUTA QUE DEMONSTRA A
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUGA E
TROCA DE TIROS APÓS A ABORDAGEM POLICIAL.
CONFIGURAÇÃO
DA
CAUTELARIDADE
NECESSÁRIA
PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA COM FUNDAMENTO
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DO
FLAGRANTE. E NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CÁRCERE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
VÍCIOS
SUPERADOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(...)
3. Esta Corte tem entendimento reiterado, segundo o qual,
realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
como no presente caso, fica superada a alegação de nulidade
porventura existente na prisão em flagrante ou na audiência de
custódia.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ, HC 495.979/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS
SUPERADOS PELA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DECLINAÇÃO
DE ELEMENTOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
DELITO.
MOTIVAÇÃO
INIDÔNEA.
OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA.
INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO
PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA. 1. Feita a conversão do flagrante em prisão
preventiva, fica superada a alegação de nulidades porventura
existentes em razão da não realização de audiência de custódia.
Precedentes. (...)
(STJ, HC 436.813/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
28/08/2018)
Inexiste, dessa forma, nulidade a declarar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
6
2.2 Da alegação de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa
A defesa alega, ademais, a inépcia da denúncia sob argumento de que a
conduta imputada não teria sido suficientemente individualizada.
Não há inépcia a ser declarada. A denúncia é suficientemente detalhada,
especificando toda a conduta material atribuída ao acusado. De fato, há referência à
subtração mediante o emprego de grave ameaça praticada pelo acusado em comparsaria com
outros dois assaltantes. Há ainda referência ao objeto da subtração, consistente na carga
transportada e às circunstâncias de tempo e lugar em que os fatos ocorreram. O objeto da
acusação foi especificado permitindo, assim, o exercício efetivo da ampla defesa.
Invoca o apelante nulidade processual consubstanciada pela violação da
ampla defesa consistente na inadmissibilidade e não valoração de provas documentais e de
gravação ambiental produzidas pela própria defesa (fls. 157/165/ e 176/181).
Os argumentos não prosperam.
A inadmissibilidade é juízo negativo de filtragem probatória. Uma vez
realizado, a prova sequer integra o acervo probatório e, portanto, não é alvo de qualquer
consideração. A toda evidência não é a hipótese dos autos. Afinal, as provas indicadas pela
defesa – boletim de ocorrência e link de acesso à gravação de áudio – permanecem nos autos
e, portanto, compõem o quadro probatório, prestando-se, assim, ao exame e à valoração de
todos os sujeitos. Houvesse sido considerada inadmissível, sequer seria mantida nos autos.
De qualquer modo, diferentemente do sustentado pela defesa, os elementos
probatórios foram avaliados pela i. Magistrada, não se podendo falar em omissão e,
portanto, em violação à garantia da ampla defesa. De fato, da leitura da sentença é possível
destacar trechos nos quais a prova foi examinada e, inclusive, confrontada com outras
provas. Aliás, a i. Magistrada indicou as razões pelas quais a presença de outras provas,
dotadas de maior confiabilidade, fragilizariam o valor daquelas provas indicadas pela
defesa. Com efeito, ao tratar do boletim de ocorrência, destacou:
"Outrossim, mister consignar que a vítima Jonathan, em Juízo, esclareceu
que os fatos ocorreram no dia 01 de novembro e não dia 31, sendo que
Jorge igualmente proferiu que fez o boletim de ocorrência e efetuou o
reconhecimento do acusado no mesmo dia, sendo que tudo isso ocorreu
no dia 01 de novembro." (fls, 213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
7
Por sua vez, com relação à gravação ambiental, assim fundamentou:
"O áudio juntado através do link de fls. 177 não pode ser acolhido como
elemento apto a conduzir a absolvição do acusado, na medida em que
não se sabe quem o gravou, ou mesmo como ele foi obtido, tendo o
próprio réu proferido desconhecer como sua defesa conseguiu tal
gravação e que sua família não tem contato com o corréu Douglas.
Ademais, em se tratando mesmo da irmã de Douglas, esta poderia ter sido
arrolada como testemunha pela Defesa de Dorgival, que arrolou o marido
desta para ser ouvido nesta data como testemunha, a fim de que suas
declarações fossem prestadas sob o manto do contraditório, o que não foi
feito, sendo que tampouco Cleonice foi trazida em Juízo para o fim de
corroborar referido diálogo gravado" (fls. 212/213).
Ou seja, na hipótese dos autos não houve cerceamento de defesa. As provas
indicadas pela defesa técnica foram devidamente valoradas pelo juízo a quo que, em decisão
fundamentada, externou as razões de fato e de direito que levaram ao afastamento das teses
defensivas. Não houve omissão das suas razões de convencimento, tampouco vislumbra-se a
ocorrência de omissão quanto ao exame dos fatos alegados pela defesa, de modo que não há
que se falar em carência de motivação ou qualquer forma de cerceamento de defesa.
Aliás, consagrou-se o entendimento de que não é necessário o enfrentamento
de ponto a ponto das teses apresentadas pelas partes, A exteriorização de um fundamento
decisório pode, por si, expressar a incompatibilidade lógica com o raciocínio sustentado pela
parte, tornando desnecessário repisá-lo. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE
PARA
CONSTITUIR
NOVO
PATRONO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS
TESES DEFENSIVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...)
4. Consolidado nesta Corte Superior o entendimento no sentido
de que "o julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas
posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp 1.130.386/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
8
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 8/11/2017).
5. Considerando que tanto o magistrado, como o Tribunal de
Justiça de São Paulo, instâncias ordinárias e soberanas na
análise
fático-probatória,
ao
apreciarem
a causa,
com
apresentação das razões que os levaram a decidir, não estão
obrigados a se pronunciar sobre cada ponto ou cada tese
elencada pela defesa, desde que haja motivação suficiente para
decidir, não prospera a ilegalidade ventilada pela defesa.
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 464.394/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
NULIDADE.
RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA IRREGULARIDADE.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TESES
DEFENSIVAS.
PRESCINDIBILIDADE.
DECISÃO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...)
3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
Magistrado é livre para formar sua convicção com fundamentos
próprios a partir das evidências apresentadas no curso da
instrução processual, não estando obrigado a ficar adstrito aos
argumentos trazidos pela defesa ou pela acusação, nem tendo
que responder, de forma pormenorizada, a cada uma das
alegações das partes, bastando que exponha as razões do seu
convencimento, ainda que de maneira sucinta.
4. Neste caso, o Tribunal apresentou motivação suficiente para
rejeitar os argumentos que davam base à tese absolutória,
solucionando a quaestio iuris de modo claro e coerente, não se
vislumbrando deficiência de fundamentação apta a ensejar a
nulidade do feito.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 474.655/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe
03/06/2019)
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO.
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
PELO
NÃO
ENFRENTAMENTO
DE
TESE
DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. MAJORANTES. QUANTUM
DE
ACRÉSCIMO.
SÚMULA
No
443
DESTA
CORTE.
ILEGALIDADE MANIFESTA. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE.
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
9
GRAVIDADE ABSTRATA. DIREITO AO REGIME MENOS
SEVERO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E SÚMULA 440 DO
STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial,
inviável o seu conhecimento.
2. Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao
apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a
decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas,
jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que
entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se
pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas
partes, desde que haja encontrado razões suficientes para
decidir. Precedentes. (...)
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim
de reduzir a pena do paciente para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, estabelecendo
o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença
e do acórdão.
(STJ, HC 370.708/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe
21/10/2016)
3. Do mérito recursal
3.1 Dos fatos provados
O roubo é incontroverso. Nesse sentido, convergem as declarações dos
funcionários da empresa-vítima Jorge e Jonathan. Na data de 1o de novembro de 2017, as
vítimas transportavam mercadorias por meio de um caminhão, quando foram abordadas
pelos agentes. O trajeto foi interceptado pelo acusado Dorgival que, junto a outros
indivíduos, anunciou o roubo. Os assaltantes embarcaram no caminhão e todos rumaram até
determinado endereço onde as vítimas permaneceram sob a vigia de um dos assaltantes. Os
demais rumaram até uma comunidade onde descarregaram as mercadorias. As vítimas foram
liberadas após o transbordo e encontraram o caminhão abandonado. Os fatos foram
comunicados às autoridades.
Naquele mesmo dia, durante a noite, as vítimas tomaram conhecimento de
que parte da carga havia sido recuperada e que um suspeito fora detido. Dirigiram-se até o
distrito policial onde reconheceram Dorgival pessoalmente, indicando que o acusado teria
auxiliado no transbordo das mercadorias.
Em juízo, a dinâmica do roubo foi relatada de forma coerente por ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
10
vítimas. Narraram, em detalhes, como se deu a abordagem, indicando que foram levadas até
outro local onde foram obrigadas a desembarcarem do caminhão, o qual foi conduzido para
outro endereço onde o transbordo da carga foi realizado.
No que tange ao reconhecimento, Jorge confirmou o reconhecimento
efetuado em sede policial reconhecendo o acusado Dorgival como um dos assaltantes. Por
sua vez, Jonathan não o reconheceu, apontando para outro rapaz que foi colocado ao seu
lado para fins de reconhecimento.
A divergência, contudo, não é suficiente a ponto de estruturar um quadro de
dúvida razoável impositivo da absolvição. Afinal, o reconhecimento pessoal realizado na
fase preliminar da persecução o foi no mesmo dia dos fatos e poucas horas depois do evento
criminoso. De certo, naquela oportunidade, os detalhes da fisionomia ainda estavam
presentes em suas memórias, sustentando, dessa forma, o reconhecimento feito poucas horas
após o roubo. De todo o modo, em juízo, Jorge confirmou aquele reconhecimento e indicou
que o acusado teria sido um dos agentes responsáveis pela abordagem. O reconhecimento
em juízo foi bem seguro e não há indicativos de que teria sido influenciado pelo
reconhecimento anteriormente realizado.
Assim, seus relatos, bem como o reconhecimento pessoal do acusado não
podem ser desprezados. Afinal, não há elementos que possam afastar a idoneidade das
versões apresentadas pelas vítimas. Nesse sentido, aliás, alinha-se a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
RECLAMO
MINISTERIAL.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
VIGÊNCIA AO ART. 158, CAPUT, DO CP. VIOLÊNCIA OU
GRAVE
AMEAÇA.
NÃO
CONSTATAÇÃO
PELAS
INSTÂNCIAS
INAUGURAIS.
PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.°
7/STJ.
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA
E
TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICOS. CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO.
EFICÁCIA
PROBATÓRIA.
PERTINÊNCIA.
PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior,
nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
11
sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima -
como espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal
e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -,
quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a
exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu,
confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor
do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório,
sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem
contradições e em confronto com os demais elementos
probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias
em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao
caso em apreço.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
(...) PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE
NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA
POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA
N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral
praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem
especial valor probante, desde que corroborada por outros
elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na
espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe
05/04/2019)
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente
quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo
de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime
quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais
sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os
depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (AgRg no AREsp
n.o 865.331-MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j.
09/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
12
A defesa aponta outros elementos que, em seu entender, tornariam
contraditórias as narrativas das vítimas. A questão cinge-se à data dos fatos.
Isso porque há o registro do boletim de ocorrência 10277/201 (fls. 165/167),
lavrado pelo 101o Distrito Policial, no qual consta que o roubo teria ocorrido na data de 31
de outubro. A denúncia, por outro lado, indica que os fatos teriam ocorrido em 1o de
novembro. A questão, contudo, não induz qualquer contradição. Em juízo, a vítima Jonathan
confirmou a data dos fatos, esclarecendo que o roubo ocorreu em 1o de novembro no
começo da tarde, ou seja, na mesma data da prisão do acusado. Os fatos foram plenamente
esclarecidos em audiência. De todo modo, a questão é irrelevante para fins de atribuição da
responsabilidade penal, uma vez demonstrada a ocorrência do roubo e reconhecido o
acusado.
As narrativas das vítimas não estão isoladas. A par de seus relatos, há o
depoimento do policial Alex, responsável pela diligência que culminou com o encontro do
acusado. Confirmou a existência de denúncia anônima que indicava a provável localização
da carga roubada, bem como o encontro do acusado saindo de uma residência no endereço
informado. O acusado admitiu envolvimento no roubo e autorizou o ingresso no imóvel
onde parte da carga foi recuperada.
Os relatos, note-se, são coesos e uniformes. Inexistem contradições ou outros
elementos que possam fragilizar a versão apresentada. A alegação de que a prova estaria
circunscrita ao depoimento prestado pelo policial não é, por si, suficiente a ponto de afastar
a validade daquelas provas. Como é cediço, a legislação processual não acolheu o sistema
das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente
determinados pelo legislador. A bem da verdade, adotou-se o sistema do livre
convencimento motivado. As provas, portanto, devem ser examinadas de forma livre,
expondo o magistrado o percurso lógico para a conclusão.
No caso em apreço, o depoimento prestado deve ser considerado. A par da
uniformidade dos relatos, não há registros de desvios funcionais anteriores que, de alguma
forma, fragilizassem a confiabilidade das narrativas. Assim, o depoimento prestado pelo
policial assume importante valor probatório para o deslinde da causa. Nesse sentido, alinha-
se a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
13
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso
(STJ, HC n.o 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a
Turma, j. 02.02.2016).
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua
imprestabilidade (STJ, HC n.o 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, 5a Turma, j. 06.03.2018).
As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos. Ivo limitou-se a
informar que o acusado trabalhou em seu comércio no dia 31 de outubro durante todo o dia
e no dia seguinte até por volta do meio dia e meia. O roubo, conforme apurado, ocorreu no
dia 1o de novembro entre as 12h30min e as 14 horas, portanto, quando o acusado não se
encontrava em seu local de trabalho.
Marcos, por sua vez, também não presenciou os fatos, tampouco a prisão do
acusado. No momento em que chegou em sua casa, o acusado já se encontrava detido e os
policiais retiravam a carga roubada de dentro do imóvel. As mercadorias estavam no interior
da residência de Douglas, seu cunhado, o qual reside no mesmo imóvel no andar superior.
O acusado Dorgival nega envolvimento no roubo. Alega ter sido abordado
pelos policiais quando passava em frente a residência de Douglas. Os policiais verificaram
que possuía antecedentes criminais e passaram a coagi-lo para que admitisse envolvimento
no roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
14
A versão apresentada pelo acusado deve ser afastada. Seus relatos encontram-
se isolados nos autos. São contrariados, ademais, pelas narrativas das vítimas e pelos
reconhecimentos por elas efetuados em sede policial. Há, ademais, a confirmação daquele
reconhecimento por Jorge em juízo. No mais, o encontro do acusado foi relatado com
segurança pelo policial nas diferentes oportunidades em que foi ouvido, inexistindo
qualquer elemento que possa fragilizar o teor de suas declarações.
A defesa aponta a existência de gravação ambiental em que Cleonice (irmã
do acusado) teria gravado diálogo com a irmã do corréu Douglas. Essa, segundo apontado
pela defesa, teria revelado que Dorgival não participou do roubo da carga.
A questão não está circunscrita à admissibilidade da gravação ambiental
como meio de prova, a qual foi admitida pelo juízo a quo e valorada quando da prolação de
sentença. A questão cinge-se ao próprio valor probatório que deve ser atribuído à prova em
questão.
Da aludida gravação disponibilizada pela defesa através de link de acesso é
possível ouvir um diálogo que envolve uma mulher e um homem não identificados.
Depreende-se que a mulher é irmã de Douglas, corréu cujo feito encontra-se suspenso nos
termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Essa mulher relata que Douglas estaria
envolvido em roubos de carga e que teria trazido algumas mercadorias roubadas para sua
casa. A interlocutora diz que o acusado Dorgival é sabidamente inocente e que ficou
sabendo por terceiros que o acusado teria sido torturado durante a abordagem policial.
Por proêmio, a ausência de identificação precisa quanto aos interlocutores e a
especificação da data e demais condições em que a gravação foi feita já é circunstancia que
indica a precariedade da prova. Mas, ainda que não sejam considerados tais elementos, a
analise do conteúdo do diálogo revela a fragilidade da prova em demonstrar a inocência do
acusado.
A interlocutora não presenciou o roubo ou mesmo a abordagem de Dorgival.
Caso tivesse presenciado, assim teria afirmado. As informações que traz sobre a abordagem
são igualmente precárias. Afinal, as circunstâncias lhe teriam sido confidenciadas por
terceiros que não foram identificados. Ademais, há evidente contradição entre o relato da
interlocutora e as declarações do próprio acusado. Isso porque a interlocutora diz que ele
teria sido espancado pelos policiais para que indicasse o paradeiro de Douglas. Ocorre que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
15
laudo de exame de corpo de delito do acusado não apurou a presença de qualquer lesão
corporal (fls. 140/141), o que é corroborado pelo próprio acusado que, em juízo, negou ter
sofrido violência física por parte dos policiais.
Por outro lado, a interlocutora diz que os policiais teriam invadido a
residência e encontrado as mercadorias, fato este que teria sido presenciado por diversas
pessoas que, igualmente, presenciaram a detenção de Dorgival. Contudo, a interlocutora não
presenciou os fatos, tampouco revelou a identidade das pessoas que teriam presenciado as
supostas ilegalidades ocorridas durante a diligência. Não há, ademais, qualquer depoimento
nos autos nesse sentido.
A minuciosa analise sobre o conteúdo da gravação ambiental revela que o
material não traz prova que permita afastar a responsabilidade penal do acusado. Há a
presença de diálogo envolvendo pessoas não identificadas em data e local não especificado.
As conversas gravadas dizem respeito sobre o roubo da carga e as circunstâncias em que se
deu a prisão do acusado Dorgival. Contudo, as declarações feitas na gravação restaram no
campo da especulação. Isso porque nenhum de seus interlocutores presenciou os fatos e se
limitam a reproduzir relatos de terceiros que não foram identificados. Por fim, existem
evidentes contradições entre as informações aventadas e a prova constante nos autos, o que,
de certo, fragiliza o valor probatório que se quer atribuir à prova indicada pela defesa.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela
atividade instrutória desenvolvida pelo magistrado sentenciante confirmou os termos da
imputação.
3.2 Da qualificação jurídico-penal
Os fatos apurados amoldam-se à figura delitiva tipificada pelo art. 157 do
Código Penal. Houve a subtração da mercadoria pertencente à empresa-vítima, mediante o
emprego de grave ameaça exercido contra as vítimas Jorge e Jonathan, o que caracteriza o
tipo penal do roubo.
O concurso de agentes foi demonstrado. O acusado atuou em conjunto com
outros dois assaltantes, dividindo tarefas para a execução da conduta delituosa. Conforme
apurado, a abordagem foi feita pelos três agentes que interceptaram o caminhão e
anunciaram o assalto. As vítimas foram mantidas sob o jugo dos assaltantes até que fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
16
levadas a determinado endereço. Lá chegando, um dos assaltantes exercia a vigilância sobre
as vítimas enquanto os demais efetuavam o transbordo da carga roubada. Ou seja, na
hipótese está demonstrada a pluralidade de contribuições efetuadas pelos agentes, os quais
partilhavam de vinculo subjetivo comum.
Por outro lado, o acusado não apresentou qualquer justificativa para o seu
comportamento. Tampouco há elementos indicativos do afastamento da possibilidade de
conhecimento do injusto. O réu é plenamente imputável.
3.3 Da individualização da pena
Na primeira fase da dosimetria foi reconhecida a presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis consistentes nas circunstâncias do crime (vítimas ficaram em poder
dos assaltantes por cerca de uma hora com as cabeças abaixadas), de conduta social
desfavorável e da personalidade voltada a prática de crimes (presença de condenação por
crime de roubo em primeiro grau de jurisdição), sendo a pena-base aumentada em 1/5.
A operação comporta reparos. Com efeito, o réu registra condenação nos
autos do processo-crime 0077735-37.2015.8.26.0050 da 8a Vara Criminal do Foro Central
Criminal Barra Funda o qual não consta o registro do trânsito em julgado para a defesa (fls.
146/147). A existência de condenação criminal sem trânsito em julgado não pode ser
valorada em desfavor do acusado diante da garantia constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, inciso LVII, da CR). Esse entendimento encontra-se sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através da súmula 4441.
No que tange às circunstâncias do crime, acertadamente foi reconhecida a
maior reprovabilidade da conduta diante do modus operandi que envolveu a ação delitiva.
Conforme bem apontado pela i. Magistrada, as vítimas permaneceram sob a custódia dos
acusados por cerca de uma hora período no qual tiveram que permanecer com a cabeça
abaixada sob jugo dos assaltantes.
Assim, pelas razões acima expostas, readequo a pena-base, impondo-lhe o
aumento em 1/6, obtendo-se a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 11
dias-multa.
1 Súmula 444, STJ: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
17
Não há circunstâncias agravante e atenuantes.
Na terceira fase, corretamente reconheceu a causa de aumento relativa ao
concurso de agentes, sendo proporcional o aumento estabelecido em 1/3, obtendo-se, diante
da redução da pena-base, a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de
14 dias-multa.
Com relação ao regime imposto, não merece reparos a sentença. A
fundamentação da imposição do regime fechado é idônea e baseada em elementos concretos
apurados nos fatos. Por certo, as circunstâncias que envolveram a execução delitiva revelam
maior reprovabilidade, sobretudo pelo fato de as vítimas terem permanecido em poder dos
assaltantes por considerável tempo até que encontrassem local para efetuar o transbordo da
carga. Assim, o regime inicial fechado é o único que se compatibiliza com as funções
retributiva e preventiva do sanção penal.
Mantido valor do dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de elementos
que apontem para condição econômica favorável.
Inviável o acolhimento da tese defensiva que pugna pela substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos uma vez que não se encontram presentes os
requisitos do art. 44 do Código Penal. Além do aspecto objetivo, relacionado à quantidade
de pena imposta, não se pode olvidar que o roubo possui a grave ameaça em sua estrutura
típica, o que afasta a possibilidade substituição por penas alternativas.
4. Voto
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, conheço do recurso, afasto as
questões preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da defesa para
redimensionar a pena imposta ao acusado para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e o pagamento de 14 dias-multa, no mínimo legal, mantida,
no mais, a sentença em seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010071-09.2017.8.26.0635 -Voto no 73
18
Com relação ao pedido de liberdade formulado pela defesa, observo que
prisão preventiva do apelante deve ser mantida. As circunstâncias que cercam o caso
apontam para uma gravidade concreta que, inclusive, foi reconhecida quando da
individualização da pena, justificando a exasperação da pena-base e imposição do regime
inicial fechado. Assim, a manutenção da custódia encontra amparo na necessidade de
resguardo da ordem pública.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica